Tribunal: TCU
Processo: 037.484/2018-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Prado Chaves Arquivos e Sistemas Ltda. contra o Acórdão 17.196/2021-TCU-2a Câmara, de relatoria do Ministro Raimundo Carreiro, por intermédio do qual este Tribunal julgou irregulares suas contas, condenou-lhe ao pagamento do débito e aplicou-lhe a multa prevista no art. 57, da Lei 8.443/1992.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial em que se aprecia, nesta fase processual, recurso de reconsideração contra o Acórdão 17196/2021-TCU-Segunda Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do presente recurso de reconsideração, com fulcro nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, para, no mérito, negar-lhe provimento; e 9.2. encaminhar cópia desta deliberação à recorrente.